Tribunal: TJBA
Processo: 8032849-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032849-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADA: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRARRAZÕES.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO
. APELO.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA. CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS E PEDIDOS DISTINTOS.

REJEIÇÃO.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ADESÃO. RETENÇÃO. PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO
.
CLÁUSULA PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTE STJ. RESTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA
.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8032849-65.2023.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.